Tribunal: TJES
Processo: 5000822-49.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-49.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTULIANA GARCIA DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000822-49.2022.8.08.0028

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADA:
ANTULIANA GARCIA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA

DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Iúna/ES que, com base em laudo pericial grafotécnico conclusivo pela falsidade das assinaturas atribuídas à autora Antuliana Garcia de Souza, declarou a inexistência dos débitos, reconheceu a inexistência da relação contratual e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve indevida inovação recursal pela apresentação, em sede de apelação, de documentos e alegações fáticas novas não submetidas ao contraditório;

(ii) examinar se, diante da falsidade das assinaturas, é devida a manutenção da condenação por danos morais e da declaração de inexistência dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos novos em sede recursal constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, quando se tratar de documento novo ou de fato posterior, ou para contrapor provas já produzidas, o que não ocorreu no caso concreto. A alegação genérica de “arquivo físico inacessível” não caracteriza motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), configurando indevida inovação recursal.

4. A perícia grafotécnica, elaborada por perito de confiança do juízo, apresentou fundamentação técnica detalhada, apontando divergências morfológicas e dinâmicas nas assinaturas, concluindo pela falsidade. O banco não produziu prova técnica apta a infirmar o laudo, limitando-se a alegações genéricas.

5. Conforme o art. 479 do CPC, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pode adotá-lo quando o considera claro, coerente e tecnicamente idôneo — o que se verifica na espécie.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 466/STJ e Súmula 479/STJ) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

7. Reconhecida a falsidade da assinatura, inexiste relação jurídica válida, sendo indevidos os débitos e a negativação do nome da autora, o que configura ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil) e enseja indenização por dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

8. A aplicação da Súmula 385/STJ não se justifica, pois o banco não comprovou a existência de inscrição preexistente e legítima no nome da consumidora.

9. O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de documentos e alegações fáticas não submetidos ao contraditório na instância de origem.

É válida a prova pericial grafotécnica que, de forma fundamentada, comprova a falsidade da assinatura aposta em contrato bancário.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude contratual, por se tratar de fortuito interno.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da ofensa e à capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 479 e 1.014; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466 (Recurso Repetitivo); STJ, Súmula 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003438-82.2021.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000247-56.2021.8.08.0002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000822-49.2022.8.08.0028

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADA:
ANTULIANA GARCIA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA

DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença que, com base em laudo pericial grafotécnico conclusivo pela falsidade das assinaturas atribuídas à Autora/Apelada, declarou a inexistência dos débitos e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, a Apelada, em suas contrarrazões, suscita a inovação recursal do apelo da recorrente. Sustenta a recorrida que a tese do banco Apelante, no sentido de que a autora teria se beneficiado dos valores dos empréstimos, amparada em comprovantes de transferência e notas fiscais apresentados somente na fase recursal, consubstancia matéria fática nova, não submetida ao contraditório e à cognição do juízo de origem.

No caso, assiste-lhe razão.

Com efeito, a controvérsia, em primeiro grau de jurisdição, foi delimitada pela alegação autoral de inexistência de vínculo contratual e pela tese defensiva restrita à autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais. Em nenhum momento de sua contestação, o banco réu suscitou a tese de que, ainda que houvesse fraude, a autora teria se beneficiado dos valores, o que poderia, em tese, alterar a natureza da discussão jurídica.

A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses de se tratar de documento novo, destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos, conforme o art. 435 do CPC. A alegação do apelante de que os documentos estavam em
"arquivo físico inacessível"
não se sustenta como
"motivo de força maior"
(art. 1.014 do CPC), porquanto genérica e desprovida de qualquer lastro probatório que demonstre a efetiva impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno.

Diante disso, a introdução, em sede de apelação, de fatos e provas não debatidos anteriormente configura indevida inovação recursal, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.

Desta forma, a preliminar de inovação recursal deve ser acolhida para não conhecer dos novos documentos e dos argumentos a eles vinculados.

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que se cinge a aferir a validade da prova pericial e a consequente configuração do dever de indenizar.

Em suas razões, sustenta o Apelante a nulidade do laudo pericial, por considerá-lo frágil e por não ter o
expert
analisado a natural evolução da grafia da autora ao longo do tempo.

A irresignação recursal, contudo, não merece prosperar. A prova pericial grafotécnica foi determinada precisamente para dirimir a controvérsia central acerca da autoria das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário. O laudo de ID 16361849, produzido por perito de confiança do juízo, descreveu detalhadamente o procedimento adotado, destacando diferenças nos pontos de ataque e arremate, nas ligações entre os grafemas, na construção de letras específicas, nos calibres, alinhamentos, espaçamentos e trajetórias, concluindo categoricamente que as assinaturas não partiram do punho escritor da autora.

O perito judicial apontou divergências relevantes de ordem morfológica e dinâmica, como os pontos de ataque e de arremate, a construção de letras específicas, calibres, alinhamentos e trajetórias de construção. A impugnação do banco, tanto em primeira instância quanto nas razões recursais, limita-se a alegações genéricas sobre a semelhança e a possível alteração da escrita com o tempo, sem, contudo, apresentar um parecer técnico assistente ou qualquer elemento concreto capaz de infirmar a robustez da conclusão pericial.

Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, no caso, a prova técnica é o único elemento capaz de elucidar a controvérsia fática, e, estando ela clara, coerente e tecnicamente fundamentada, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao adotá-la como razão de decidir. Rejeitar a conclusão pericial com base em meras conjecturas seria esvaziar a própria finalidade da prova técnica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 466), firmou a seguinte tese:

"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

Uma vez reconhecida a falsidade das assinaturas, a consequência é a declaração de inexistência da relação contratual e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos. Assim, a negativação do nome da autora, fundada em dívida inexistente, configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a ensejar o dever de reparação.

Como cediço, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo concreto, pois este é presumido.

Acerca da matéria ora em debate, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. C
ONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA) CONSIGNADO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUI PELA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS . RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. VALOR DO DANO MORAL MAJORADO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Conforme o Tema 1061 do STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” 2 -
Ocorre que, no caso vertente, houve a realização da perícia grafotécnica conforme laudo apresentado no ID 8777975 que,
por sua vez, concluiu que as assinaturas NÃO foram feitas pela consumidora .
Logo, sobressai evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.
3 - A
instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art . 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v .u., j. 10/11/2005, DJ 05.12 .2005 p. 323)
3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel . Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), a fim de se amoldar aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora. 5. Recurso do banco desprovido e da consumidora parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034388220218080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 02/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ARTIGO 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479/STJ – FALSIDADE DOCUMENTAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA – FALSIDADE DA ASSINATURA INSERIDA NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDEVIDO DESCONTOS DE PROVENTOS – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O art . 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos. 2)
Houve a produção de prova grafotécnica, sendo categórica a ilustre perita em sua conclusão de que a assinatura inserida no contrato é falsa
, por não ter partido do punho subscritor da autora e, diante disso, deve ser rechaçada a argumentação do banco apelante de que não houve irregularidade ou ato ilícito na contratação, pois a responsabilidade atribuída ao fornecedor decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com extrema segurança as movimentações bancárias de seus clientes ou, conforme aparentemente ocorreu no caso concreto, de realizar rigorosa conferência dos dados e documentos porventura apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.
3) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura e, por tal motivo, escorreita a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados à autora/apelada em virtude do contrato. 4) É escorreita a condenação da instituição bancária a restituir os valores indevidamente debitados da autora, por se tratar de mera consequência da invalidação do negócio jurídico, não havendo mínima logicidade em se permitir que a instituição financeira permaneça com os valores debitados da parte autora que, por sua vez, nada recebeu em contrapartida diante da fraude empreendida mediante utilização de seu nome e outros dados pessoais . 5) É pacífica a jurisprudência nacional no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6) Se não bastasse, a perda de tempo de vida útil por parte do consumidor, em razão da falha na prestação de serviços, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial. 7) Levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais . 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000247-56.2021.8 .08.0002, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 20/11/2023)

Quanto à invocação da Súmula 385 do STJ, a qual prevê que
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
melhor sorte não assiste ao Apelante.

Para a aplicação do referido verbete, é imprescindível a demonstração, por parte do réu, da existência de uma inscrição preexistente e legítima em nome do consumidor. O Apelante não se desincumbiu minimamente desse ônus probatório, não havendo nos autos qualquer evidência de outra anotação que pudesse afastar o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada na sentença, não se revela exorbitante ou desproporcional, uma vez que o montante atende à dupla finalidade do instituto para compensar para a vítima e de caratér pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito da Apelada.

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.